Tribunal: STF
Processo: RE 84460
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA COM
BASENA ANALOGIA E EMERGENTE DA LEI ESTADUAL N. 9.153/1965.
          A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL E FAVORAVEL  A
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS.
          HONORARIOS DO ADVOGADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.